Tribunal: CARF
Processo: 10980.722121/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722121/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.484 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
CONSILIU PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
DIRF. DECLARAÇÃO DE CARÁTER INFORMATIVO.
A DIRF não é apta à constituição de crédito tributário e os valores de IRRF
nela declarados não constituem confissão de dívida, eis que esta declaração
tem caráter meramente informativo, sendo tais valores passíveis de exigência
via auto de inflação, juntamente com multa de oficio e juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
CONSILIU PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 06-37.888 (fls. 85), pela DRJ
Curitiba, interpôs recurso voluntário (fls. 95) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário para exigir IRRF sobre a remuneração
de trabalho assalariado e de trabalho sem vínculo empregatício, relativa ao ano 2011, bem como
juros de mora e multa de ofício (75%), totalizando R$ 85.570,73 (fls. 29).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722121/2012-15
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.484 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722121/2012-15

A fiscalização verificou que o contribuinte declarou em DIRF valores maiores do
que aqueles declarados nas correspondentes DCTF, conforme relatado no próprio auto de
infração, no trecho a seguir transcrito (fls. 30):
Decorrente de verificações no Programa DIRF x DARF constatou-se a falta de
recolhimento ou confissão em DCTF do IRRF.
A empresa CONSILIO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ 74.082.215/0001-
35 e o responsável perante a RFB Sr. FRANK RENAUT CPF 004.115.7 69-92, foram
intimados (fls. 6, 7 e 10) a no prazo de cinco dias apresentar planilha do IRRF no
período de janeiro a dezembro de 2011. Até a presente data não houve resposta à
Intimação.
A empresa acima descrita e o responsável perante a RFB foram intimados (fls. 8, 9 e
11) a retificar as DCTF's no AC 2011, no prazo de cinco dias. Até a presente data não
houve a retificação das DCTF's.
Com base nas informações em DIRF (fls. 12 a 14) e nas DCTF's (fls. 18 a 20)
elaborou-se o demonstrativo das diferenças do IRRF a lançar (fls. 22 e 23) o qual é
parte integrante deste Auto de Infração.
Observe-se que o contribuinte não recolheu o IRRF (fl. 21).
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 37). A decisão de primeira
instância (fls. 85), ora recorrida, considerou a impugnação improcedente.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 95) está fundamentado nos
seguintes argumentos:
i)
o lançamento tributário em tela não poderia ser lavrado em razão de o IRRF devido já ter
sido declarado pelo contribuinte em DIRF, de forma que a exigência correspondente violaria
o princípio da moralidade;
ii) o fato de não ter sido lavrado um “termo de início” do procedimento o qual resultou o
presente lançamento tributário impediu o pagamento espontâneo previsto no artigo 47 da Lei
no 9.430/1996;
iii) o IRRF devido já havia sido declarado pelo contribuinte em DIRF, de forma que a multa de
ofício não pode ser exigida.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/10/2012
(fls. 94) e seu recurso voluntário foi apresentado em 15/10/2012 (fls. 95). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Princípio da moralidade
O recorrente inicia sua defesa afirmando que o lançamento tributário em tela não
poderia ser lavrado em razão de o IRRF devido já ter sido declarado pelo contribuinte,
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.484 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722121/2012-15

acrescentando que o entendimento esposado na decisão recorrida, de que a DIRF não constitui o
crédito tributário, viola o princípio da moralidade, conforme o seguinte excerto (fls. 100):
18. Entender que a "informação" trazida pela empresa em sua "declaração" não
se traduz em um "débito declarado" é atuar sem lealdade perante o contribuinte. Trata-
se de um comportamento astucioso, malicioso e que confunde, dificulta e, certamente,
minimiza o exercício dos direitos do recorrente.
19. Por óbvio que os débitos informados estão confessados. Se eles serão objeto
de recolhimento ou não, é algo que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil
tem competência para averiguar e assim o faz, sempre que encontra diferenças entre as
informações dos créditos tributários e dos recolhimentos feitos.
O contribuinte prestou duas declarações à Administração Tributária em que
continham informações divergentes: na DIRF informou que reteve na fonte um determinado
valor de Imposto de Renda e na DCTF correspondente informou que recolheu um valor menor
do que o valor retido. Assim, o lançamento tributário está perfeitamente amparado na legislação
tributária, na qual destaco o artigo 90 na Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, verbis:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Saliente-se que o lançamento tributário não está exigindo o valor já declarado em
DCTF, pois este já é passível de cobrança, nos termos do artigo 8o da Instrução Normativa RFB
no 1599/2015, verbis:
Art. 8o Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de auditoria
interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição informados na DCTF,
bem como os valores das diferenças apuradas em procedimentos de auditoria interna,
relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, poderão ser
objeto de cobrança administrativa com os acréscimos moratórios devidos e, caso não
liquidados, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).
Contudo, o valor declarado em DIRF não é passível de cobrança, tendo apenas
caráter informativo, conforme o artigo 26 da Instrução Normativa SRF no 3/2001, cujo conteúdo
vem sendo reproduzido nas instruções normativas que a sucederam, verbis:
Art. 26. Os declarantes manterão todos os documentos contábeis e fiscais relacionados
com o Imposto de Renda Retido na Fonte, bem assim as informações relativas a
beneficiários sem retenção de Imposto de Renda na Fonte, pelo prazo de cinco anos, a
contar da data da entrega da Dirf à Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 2o A documentação de que trata esse artigo deverá ser apresentada, quando solicitada
pela autoridade fiscalizadora.
O contribuinte foi intimado para esclarecer a diferença entre as duas declarações
(fls. 7) e não se dignou a responder ao pedido da Administração Tributária. Assim, a providência
legal cabível é o presente lançamento tributário, na forma como foi realizado.
Tal entendimento é pacificamente aceito no âmbito deste tribunal administrativo,
conforme os acórdãos exarados até o momento, dentre os quais cito como exemplo o recente
Acórdão no 1002-000.805, de 10/09/2019, o qual adotou a seguinte ementa:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.484 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722121/2012-15

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
DIRF. DECLARAÇÃO DE CARÁTER INFORMATIVO.
A DIRF não á apta à constituição de crédito tributário e os valores de IRRF nela
declarados não constituem confissão de dívida, eis que esta declaração tem caráter
meramente informativo, sendo tais valores passíveis de exigência via auto de inflação,
com aplicação de multa de lançamento de oficio e respectivos consectários legais.
Tratando-se de procedimento legal que seguiu todas as formalidades e é aceito
pacificamente pela jurisprudência administrativa, não vislumbro qualquer evidência de violação
ao princípio da moralidade, pelo que afasto o argumento do recorrente.
2
Pagamento espontâneo – prazo - termo de início da fiscalização
O recorrente afirma que o fato de não ter sido lavrado um “termo de início” do
procedimento o qual resultou o presente lançamento tributário teve como consequência a
impossibilidade do pagamento espontâneo previsto no artigo 47 da Lei no 9.430/1996, conforme
o seguinte excerto (fls. 101):
22. Esse dispositivo legal é claro ao garantir ao contribuinte que, depois de ter
ciência do Termo de Início de Fiscalização, terá o prazo de 20 dias para efetuar o
pagamento dos débitos declarados com os acréscimos legais aplicáveis ao
procedimento espontâneo (observe-se que os débitos estavam sim informados na
Declaração de IRF).
23. Note-se que os requisitos para usufruir dos direitos relacionados com o
pagamento espontâneo, no caso a multa de mora, são, in casa, a pessoa jurídica estar
submetida a ação fiscal e, tendo conhecimento do fato, mediante o Termo de Início de
Fiscalização, poder pagar os tributos DECLARADOS com os acréscimos legais
aplicáveis ao procedimento espontâneo.
24. Não se questiona, no presente caso, a não imposição da multa de mora. O
que se litiga é a imposição de penalidade de ofício, sem ao menos dar ao contribuinte
o direito de usufruir da garantia legal que lhe concede o prazo de 20 dias para pagar o
que deve com a multa de mora.
25. Saliente-se que o procedimento de fiscalização interna em nada difere da
externa quanto ao respeito à garantia dada pelo art. 47, da Lei n° 9.430/96.
Saliento que o procedimento fiscal que deu origem ao presente lançamento
tributário foi realizado conforme o artigo 71 da Medida Provisória no 2.158/2001, como
informado nos termos de intimação enviados ao contribuinte por meio de remessa postal (fls. 7).
Esse dispositivo determina que o início do procedimento fiscal se dá pela intimação ao
contribuinte, não sendo necessária a lavratura de “termo de início”, conforme a seguinte
transcrição:
Art. 71. O art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário
constituído.
§ 1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam
respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.484 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722121/2012-15

passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a que se
refere o caput será de cinco dias úteis.”
Ademais, a ausência de lavratura de “termo de início” não impede o exercício da
prerrogativa prevista no art. 47, da Lei n° 9.430/96, a seguir transcrito:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo.
Como se vê, a lavratura do termo de início de fiscalização serve apenas como
termo inicial para o lapso temporal em que o contribuinte pode exercer essa prerrogativa, de
forma que a ausência desse termo não impede o pagamento dos tributos declarados, apenas
impede a fiscalização de limitar o tempo em que o pagamento teria o efeito apontado na norma.
Ademais, o contribuinte não realizou, em qualquer tempo, os pagamentos
espontâneos apontados na norma, de forma que não há cabimento na reclamação contra a
exigência da multa de ofício.
Com isso, entendo que o argumento do recorrente não pode ser acatado.
3
Multa de ofício
Nessa quadra, o recorrente combate a exigência da multa de ofício repisando os
argumentos de que a DIRF tem efeito de constituir o crédito tributário, assim como a DCTF, e
que a negação desse efeito vilipendia o princípio da moralidade administrativa, conforme o
seguinte excerto (fls. 106):
43. É evidente que as obrigações acessórias instituídas pela Secretaria da
Receita Federal devem se prestar para algum objetivo e não somente para ficarem
armazenadas nos arquivos daquele órgão.
44. Por isso, podem servir para serem comparadas e para que a Administração
Tributária busque o recebimento da diferença.
45. No entanto, não podem se prestar para que o Fisco efetue o lançamento de
ofício de débitos já declarados, confessados, em clara ofensa ao princípio da
moralidade administrativa, traduzindo-se, conforme já afirmado, em um
comportamento astucioso, malicioso e que confunde, dificulta e, certamente, minimiza
o exercício dos direitos do recorrente.
Todavia, no item 1 deste voto já foi devidamente demonstrado que a DIRF não
tem o efeito de constituir o crédito tributário, ao contrário do que pretende o recorrente, de forma
que o lançamento tributário de ofício se fez necessário e, com ele, a necessária exigência da
multa de ofício, por determinação expressa do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Com isso, entendo que o argumento do recorrente não pode ser acatado.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.484 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722121/2012-15

4
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital